Tribunal: TJMT
Processo: 1009905-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009905-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUGO XAVIER RIBEIRO - CPF: 039.763.706-30 (ADVOGADO), FRANCISCA VITORIA ANDRADE SILVA - CPF: 088.099.346-44 (AGRAVANTE), MARIA BETANIA COSMO VERGINIO - CPF: 055.182.301-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE LEILÃO JUDICIAL – BENS DE PEQUENO VALOR – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fato dos bens penhorados serem usados e de baixo valor o que em tese não lograria êxito o leilão, não passa de mera suposição, que não pode suplantar o direito da exequente/agravante em receber o seu crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021